Tribunal: TJDFT
Processo: 0716124-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.
1. Quando o conjunto probatório coligido para a formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, é inviável a absolvição.
2. O depoimento de testemunha policial, dotada de fé pública e presunção relativa de veracidade, tem valor probatório suficiente para sustentar a condenação, notadamente quando corroborada demais elementos probatórios constantes dos autos.
3. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 33, caput, do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso.
4. O STJ (Tema 1139), na apreciação do AgRg nos EAREsp 1.852.098/AM, fixou a tese de que “a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006". Portanto, viável a aplicação da causa de diminuição em sua fração máxima de 2/3.
5. Apelação parcialmente provida.